Tribunal: TRF3
Processo: 5024289-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTAR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. MEDIDA REGULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que possa continuar admitindo em seus quadros novos associados, para cumprimento de seu objeto, e que seja reconhecida a ilegitimidade de parte da agravante pessoa física.

- A alegação central das agravantes é a de que a Associação agravante não exerce atividade de operadora de plano de saúde, mas sim de associação civil filantrópica, voltada à oferta de cartões de desconto, os quais não se sujeitariam à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Requerem, com base nisso, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da

Inteiro teor:
72/775)

5024289-13.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024289-13.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CARTAO CRISTAO DO BRASIL, TATIANE DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI - SP274218-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. MEDIDA REGULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que possa continuar admitindo em seus quadros novos associados, para cumprimento de seu objeto, e que seja reconhecida a ilegitimidade de parte da agravante pessoa física.

- A alegação central das agravantes é a de que a Associação agravante não exerce atividade de operadora de plano de saúde, mas sim de associação civil filantrópica, voltada à oferta de cartões de desconto, os quais não se sujeitariam à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Requerem, com base nisso, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.183.704/SP, firmou entendimento no sentido de que a comercialização de "cartões de desconto em serviços de saúde" com rede credenciada ou referenciada configura atividade sujeita à regulação da ANS e à incidência da Lei 9.656/98, por se tratar de produto inserido no conceito ampliado de plano de assistência à saúde.

- Não se trata de simples benefício associativo, mas de promessa de acesso à rede de prestação de serviços médicos e odontológicos mediante intermediação e adesão organizada, com nítido conteúdo assistencial, o que atrai o regime jurídico da saúde suplementar e a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

- Não se vislumbra nulidade no que tange à inclusão da Diretora-Presidente no polo passivo, na medida em que a responsabilidade solidária de administradores está prevista expressamente nos arts. 25 e 26 da Lei 9.656/98, sendo cabível independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.

- A atuação da ANS no caso, portanto, é legítima e encontra amparo legal e jurisprudencial. Trata-se de medida regulatória voltada à contenção de práticas irregulares que potencialmente lesam o consumidor e colocam em risco a integridade do sistema suplementar de saúde.

- Não se verifica, por fim, risco de lesão à coletividade ou abalo social que justifique a concessão de tutela recursal. A decisão agravada limitou-se à vedação de ingresso de novos associados, mantendo integralmente os contratos já existentes e os tratamentos em curso, justamente para preservar os direitos dos beneficiários atuais.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024289-13.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CARTAO CRISTAO DO BRASIL, TATIANE DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI - SP274218-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Associação Cartão Cristão do Brasil - ACCB e Tatiane dos Santos Monteiro em face de decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS, determinando a cessação da comercialização de planos e produtos para novos beneficiários, sob pena de multa. Além disso, reconheceu a legitimidade passiva da Diretora-Presidente, Tatiane dos Santos Monteiro, com fundamento nos arts. 25 e 26 da Lei 9.656/98.

Alega a parte agravante, em síntese, que a ACCB não se enquadra como operadora de plano de saúde, mas sim como associação civil sem fins lucrativos que oferece cartão de descontos em serviços médicos e odontológicos, não se sujeitando à regulação pela ANS. Aduz que a determinação de cessação de atividades afeta milhares de famílias de baixa renda e que a inclusão da Diretora-Presidente no polo passivo não se sustenta sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica da associação.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Associação Cartão Cristão do Brasil - ACCB e Tatiane dos Santos Monteiro em face de decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS, determinando a cessação da comercialização de planos e produtos para novos beneficiários, sob pena de multa. Além disso, reconheceu a legitimidade passiva da Diretora-Presidente, Tatiane dos Santos Monteiro, com fundamento nos arts. 25 e 26 da Lei 9.656/98.

Alega a parte agravante, em síntese, que a ACCB não se enquadra como operadora de plano de saúde, mas sim como associação civil sem fins lucrativos que oferece cartão de descontos em serviços médicos e odontológicos, não se sujeitando à regulação pela ANS. Aduz que a determinação de cessação de atividades afeta milhares de famílias de baixa renda e que a inclusão da Diretora-Presidente no polo passivo não se sustenta sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica da associação.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Com contrarrazões.

Parecer do MPF.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Pretende a parte recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que possa continuar admitindo em seus quadros novos associados, para cumprimento de seu objeto, e que seja reconhecida a ilegitimidade de parte da agravante TATIANE DOS SANTOS MONTEIRO.

A alegação central das agravantes é a de que a ACCB não exerce atividade de operadora de plano de saúde, mas sim de associação civil filantrópica, voltada à oferta de cartões de desconto, os quais não se sujeitariam à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Requerem, com base nisso, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Não assiste razão às recorrentes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.183.704/SP, firmou entendimento no sentido de que a comercialização de "cartões de desconto em serviços de saúde" com rede credenciada ou referenciada configura atividade sujeita à regulação da ANS e à incidência da Lei 9.656/98, por se tratar de produto inserido no conceito ampliado de plano de assistência à saúde.

A seguir, a ementa do referido precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO DE SAÚDE". OFERECIMENTO DE REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À LEI 9.656/98 E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.

1. Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", bem como a sujeição deste sistema à Lei 9.656/98 e à legislação consumerista, foram bem delimitadas no acórdão objurgado e impugnadas por meio de Recurso Especial.

2. Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma. Na hipótese dos autos, a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), em seus arts.1o, § 1o, e 16, informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde".

3. Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2o e 6o, I, III, IV e VI - voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas.

4. Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações nas quais este se encontra em maior risco.

5. A vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais "cartões de desconto em serviços de saúde" - via de regra economicamente hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico - evidencia e reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela Agência Nacional de Saúde - ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da Lei 9.656/98. Bem assim, a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação das informações sobre esses produtos, assegurando que seus usuários compreendam eventuais diferenças existentes para com os tradicionais planos de saúde.

6. Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela autarquia federal. Deve, assim, tal entendimento se estender - principalmente - aos chamados "cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde.

7. Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de competência da Agência Nacional de Saúde - ANS.

8. Agravo Interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 2.183.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Não se trata de simples benefício associativo, mas de promessa de acesso à rede de prestação de serviços médicos e odontológicos mediante intermediação e adesão organizada, com nítido conteúdo assistencial, o que atrai o regime jurídico da saúde suplementar e a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à inclusão da Diretora-Presidente no polo passivo, também não se vislumbra nulidade. A responsabilidade solidária de administradores está prevista expressamente nos arts. 25 e 26 da Lei 9.656/98, sendo cabível independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.

A atuação da ANS no caso, portanto, é legítima e encontra amparo legal e jurisprudencial. Trata-se de medida regulatória voltada à contenção de práticas irregulares que potencialmente lesam o consumidor e colocam em risco a integridade do sistema suplementar de saúde.

Não se verifica, por fim, risco de lesão à coletividade ou abalo social que justifique a concessão de tutela recursal. A decisão agravada limitou-se à vedação de ingresso de novos associados, mantendo integralmente os contratos já existentes e os tratamentos em curso, justamente para preservar os direitos dos beneficiários atuais.

Dessa forma, não há demonstração dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano irreparável.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Mantenho a decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. MEDIDA REGULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que possa continuar admitindo em seus quadros novos associados, para cumprimento de seu objeto, e que seja reconhecida a ilegitimidade de parte da agravante pessoa física.

- A alegação central das agravantes é a de que a Associação agravante não exerce atividade de operadora de plano de saúde, mas sim de associação civil filantrópica, voltada à oferta de cartões de desconto, os quais não se sujeitariam à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Requerem, com base nisso, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.183.704/SP, firmou entendimento no sentido de que a comercialização de "cartões de desconto em serviços de saúde" com rede credenciada ou referenciada configura atividade sujeita à regulação da ANS e à incidência da Lei 9.656/98, por se tratar de produto inserido no conceito ampliado de plano de assistência à saúde.

- Não se trata de simples benefício associativo, mas de promessa de acesso à rede de prestação de serviços médicos e odontológicos mediante intermediação e adesão organizada, com nítido conteúdo assistencial, o que atrai o regime jurídico da saúde suplementar e a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

- Não se vislumbra nulidade no que tange à inclusão da Diretora-Presidente no polo passivo, na medida em que a responsabilidade solidária de administradores está prevista expressamente nos arts. 25 e 26 da Lei 9.656/98, sendo cabível independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.

- A atuação da ANS no caso, portanto, é legítima e encontra amparo legal e jurisprudencial. Trata-se de medida regulatória voltada à contenção de práticas irregulares que potencialmente lesam o consumidor e colocam em risco a integridade do sistema suplementar de saúde.

- Não se verifica, por fim, risco de lesão à coletividade ou abalo social que justifique a concessão de tutela recursal. A decisão agravada limitou-se à vedação de ingresso de novos associados, mantendo integralmente os contratos já existentes e os tratamentos em curso, justamente para preservar os direitos dos beneficiários atuais.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão